Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701012-95.2021.8.07.0003 RECORRENTES: LEYLIANE DE SOUZA ALVES, MARILDA FRANCISCA DE SOUZA RECORRIDOS: CLAYSSON HENRIQUE DE AGUIAR SILVA, ALBERTO BOMFIM DE BRITO, DARCILENE BARROS DE AGUIAR BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NULIDADE. HIPOTECA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO CESSIONÁRIO PERANTE O AGENTE FINANCEIRO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se as partes anuíram com a cessão de direitos sobre imóvel hipotecado, não há que se falar em nulidade do contrato. 2. O cessionário responde perante o agente financeiro pelo pagamento das parcelas do financiamento do imóvel. Precedentes E. TJDFT. 3. As contrarrazões não são o meio adequado para a dedução de pedido de revogação de gratuidade de justiça deferida por ocasião da apreciação liminar do pedido de tutela de urgência. 4. Negou-se provimento ao apelo. Não se conheceu do pedido formulado em contrarrazões. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, incisos III, e §1o, IV, e VI, 1.013, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, 138, 139, inciso I, 166, 168, 422, inciso I, 1.429, todos do Código Civil, e 1o, §1o, da Lei 8.004/90, defendendo, em síntese, a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Argumentam que o imóvel objeto da contratação não poderia ser negociado antes de operada a sua quitação ou anuência do agente financeiro, sendo, por isso, nula a negociação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJMS. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a revogação da justiça gratuita concedida às recorrentes, bem como a majoração dos honorários advocatícios estipulados em sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, incisos III, e §1o, IV, e VI, 1.013, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta." (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o AREsp 2007665/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/11/2022. Também não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada afronta aos artigos 104, 138, 139, inciso I, 166, 168, 422, inciso I, 1.429, todos do Código Civil, e 1o, §1o, da Lei 8.004/90, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o negócio jurídico firmado entre as partes seria lícito, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida revogação da justiça gratuita concedida às recorrentes, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023